Tribunal: TJDFT
Processo: 0712635-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NO PERÍODO EM QUE ERA SERVIDOR ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

2. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, são isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia ali elencadas. A disposição normativa não estabelece isenção do imposto de renda para os servidores da ativa, não se admitindo sua extensão por expressa vedação legal. (art. 111 do CTN).

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.